Tribunal: STF
Processo: RE 79596
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGADO QUE, CONSIDERADA A CLASSIFICAÇÃO DE
SERVENTIA, CONSOANTE LEIS ESTADUAIS, NEGA SEGURANÇA IMPETRADA.
INADMISSIBILIDADE DE EXAME E INTERPRETAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONCEDER A SEGURANÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.